Tribunal: TJPA
Processo: 0805193-25.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805193-25.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE HERMES PEREIRA LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §1º, INC. II E 250, §1º, INC. II, ALÍNEAS “A” E “F”, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende anular a decisão que o condenou pelos crimes de lesão corporal e incêndio.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Preliminar de ausência de documentos essenciais para a apreciação do pedido, suscitada de ofício.

3 – Falta de intimação da sentença condenatória e desproporcionalidade das penas

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O

requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado, a sentença condenatória e nenhum outro documento para corroborar o argumento de ausência de intimação pessoal do édito condenatório, motivo pelo qual deve ser reconhecida, de ofício, a ausência de prova pré-constituída das alegações.

IV – DISPOSITIVO

5 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JOSÉ HERMES PEREIRA LIMA
, condenado às penas de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias multa, pela prática dos crimes dos arts. 129, §1º, inc. II e 250, §1º, inc. II, alíneas “a” e “f”, ambos do CP.

O requerente alega que não foi intimado pessoalmente do édito condenatório, embora nunca tenha mudado de endereço, bem como houve desproporcionalidade na fixação da pena.

Pediu liminar para suspender a execução do mandado de prisão que foi indeferida.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, constato que o requerente não juntou a certidão de trânsito em julgado, a sentença condenatória e nenhum outro documento para corroborar o argumento de ausência de intimação pessoal do édito condenatório.

Por isso, não conheço do pedido.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025